Tribunal: TJBA
Processo: 8032177-89.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo: AGRAVO INTERNO NO
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8032177-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Seção Cível de Direito Público

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

AGRAVADO: LUCAS CRISTIANO DE SANTANA QUEIROZ

Advogado(s):
STENIO DA SILVA RIOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. GOLIMUMABE (SINFONI). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. CUSTO INFERIOR A 210 SALÁRIOS MÍNIMOS.
DECISÃO EM CONFORMIDADE COM OS
PARÂMETROS FIXADOS NO TEMA 1234 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra decisão monocrática que, em Mandado de Segurança impetrado por LUCAS CRISTIANO DE SANTANA QUEIROZ, determinou o fornecimento do medicamento Golimumabe (Sinfoni) 50mg, prescrito para tratamento de Espondilite Psoriásica (CID M07.2), ante a hipossuficiência econômica do impetrante e a urgência atestada em relatório médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado da Bahia pode ser compelido a fornecer medicamento de responsabilidade da União por integrar o Grupo 1A do CEAF; e (ii) verificar se o custo do medicamento afasta a responsabilidade solidária do ente estadual, à luz dos parâmetros fixados no Tema 1234 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Golimumabe possui registro na ANVISA, está incorporado ao SUS e previsto no PCDT para Artrite Psoriásica, afastando a aplicação do Tema 6/STF, que trata de medicamentos não registrados.

4. A responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios pelo fornecimento de medicamentos permanece válida, mesmo após o Tema 1234/STF, conforme reafirmação no Acordo Interfederativo.

5. O juízo pode exigir o cumprimento da obrigação pelo ente demandado, cabendo-lhe eventualmente pleitear o ressarcimento junto ao ente responsável pela aquisição centralizada.

6. O Estado da Bahia não comprovou que o custo anual do medicamento supera o teto de 210 salários mínimos fixado pelo STF para o afastamento da solidariedade, sendo insuficiente a mera alegação de ilegitimidade passiva.

7. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, considerando-se a hipossuficiência do impetrante, o risco de lesões irreversíveis e a urgência da medida, o que justifica a manutenção da tutela de urgência concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1.
A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos incorporados ao SUS é solidária entre os entes federativos, mesmo nos casos em que a aquisição centralizada é de competência da União.
2.
O redirecionamento da obrigação ao ente responsável pode ocorrer posteriormente, mas não afasta a legitimidade passiva do ente demandado em sede de tutela de urgência.
3.
A demonstração de que o custo do medicamento supera o limite de 210 salários mínimos anuais é ônus do ente que alega ilegitimidade passiva, nos termos do Tema 1234 do STF.
4.
O direito fundamental à saúde, aliado à hipossuficiência e à urgência médica, justifica a concessão de tutela provisória independentemente de disputas administrativas entre os entes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 196 e 23, II; CPC, art. 300; Lei nº 8.080/1990.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05/03/2015 (Tema 793); STF, RE 1.366.243/SC, Pleno, j. 19/09/2024 (Tema 1234).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
NO
MANDADO DE SEGURANÇA Nº
8032177-89.2025.8.05.0000
, em que figura como
Agrav
ante o
ESTADO DA BAHIA
e, na condição de
Agrav
ado,
LUCAS CRISTIANO DE SANTANA QUEIROZ
.

Acordam
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR
PROV
IMENTO AO
AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA